Tribunal: STF
Processo: ADPF 353
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. POLICIAIS FEDERAIS E POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES. NÃO RECEPÇÃO DOS INCS. I, V, VI, XXXV E LI DO ART. 43 DA LEI N. 4.878/1965 E INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AOS INCS. II E XLIV DESSE DISPOSITIVO LEGAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RELEVANTES RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ATRIBUIR EFICÁCIA EX NUNC AO ACÓRDÃO EMBARGADO.